Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701603-34.2019.8.07.0001 REORRENTE: ALAN RODRIGO MARTINS RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COSSEGURADORA. DATA DO SINISTRO. VÍNCULO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURO COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Reiterados, nas razões recursais, o pedido e a causa de pedir expostos na petição inicial, inexiste inovação recursal. 3. Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado. 4. Por terem igualmente integrado a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o do CDC, caso reconhecido o direito à indenização securitária, a seguradora líder e as congêneres respondem solidariamente pelo pagamento do valor devido ao consumidor. 5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares. 6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais. 7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. Mesmo no que se refere ao serviço militar, a incapacidade constatada pelo médico especialista, embora seja permanente, é parcial, incompleta e de grau leve. 8. Demonstrada a ausência de invalidez, a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar) e a inexistência de nexo causal direto e autônomo entre o acidente descrito na inicial e a incapacidade do Autor, inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis. 9. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelações dos Réus conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, sustentando que faz jus à indenização securitária em sua integralidade, uma vez que se enquadra na situação de militar definitivamente incapaz para o serviço. Acrescenta que o seguro a que aderiu é exclusivo para militares, de modo que fere a boa-fé objetiva das relações de consumo eventual cláusula abusiva que insira civis ao contrato pactuado. Em sede de contrarrazões, a recorrida MAPFRE VIDA S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Consta nos autos documento sobre as “Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo” (ID 17504000, Pág. 1), em que expressamente se estabelece que o “grupo segurável” referente ao subgrupo 5 é composto, além de militares, por empregados da FHE e da Poupex e os Funcionários do Banco do Brasil” (id. 17939376 - Pág. 3). “[...] diante da afirmação categórica do laudo pericial de que o Autor não é inválido e sequer é incapaz para o trabalho (exceto para o serviço militar), inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis” (id. 17939376 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida MAPFRE VIDA S/A sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016